Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-14.2021.8.11.0024
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000154-14.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão levíssima]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS BATISTA - CPF: 002.833.181-80 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATALIA BETARELLO RAMALHO - CPF: 018.073.081-97 (VÍTIMA), HENRIQUE FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 939.527.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA - CPF: 031.977.201-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR (ART. 129, § 9°, DO CP)
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
ABSOLVIÇÃO
.

IN DUBIO PRO REO.
PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PREJUDICADA.
RECURSO
PROVIDO
.
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja.

- Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante nas práticas delitivas que lhe foram imputadas na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Rodrigo Martins Batista
interpôs a tempo e modo

recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M. M. Juiz da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães -MT
nos autos da Ação Penal n.
1000154-14.2021.8.11.0024
, pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de
3 meses
de
detenção
, pela prática do crime de
Lesão corporal

previsto no art. 129, § 9° do CP, com as implicações da
Lei n. Lei 11.340/06
.

Inconformado o Apelante invoca o axioma jurídico
in dubio pro reo

e a
excludente de ilicitude
prevista no
art. 25 do CP
para alcançar a
absolvição
(Id. 205795192).

Contrarrazões do d. Promotor de Justiça pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 210319696).

Na mesma linha das contrarrazões
, a
PGJ
opina em parecer pelo
desprovimento
do apelo, conforme entendimento abaixo sintetizado (Id.
202191173
):

“
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. PENA FIXADA EM TRÊS MESES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTENTE LAUDO DE CORPO DE DELITO POSITIVO PARA PRESENÇA DE ESCORIAÇÕES, BEM COMO CONSIDERADA A PALAVRA DA VÍTIMA DE QUE FORA AGREDIDA PELO APELANTE, INDUBITÁVEL A PRESENÇA DA AUTORIA E MATERIALIDADE A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia de Id. 205794684 que por volta das 07h00 do dia 20 de janeiro de 2020, no estabelecimento denominado Hotel Rasta House, localizado na Rua Vereador Jose de Souza Neves, Centro, no município de Chapada dos Guimarães/MT,
Rodrigo Martins Batista
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em meio a discussão, empurrou a namorada
Natalia Bastarello Ramalho
fazendo com que caísse no chão, bem como, ofendendo sua integridade física causando-lhe
“escoriações lineares na mama direita e na face interna do joelho esquerdo de cor avermelhada medindo em torno de 3 cm”
(Laudo Pericial de Id. 20 5794679).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença nos moldes do relatório contra a qual o Apelante se insurge
invocando o axioma jurídico
in dubio pro reo
a
excludente de ilicitude
prevista no
art. 25 do CP
e para alcançar a
absolvição
.

Contextualizado os fatos, passo ao exame das teses defensivas.

A materialidade delitiva é incontroversa, tanto que foi não questionada.

Por outro lado, assiste razão ao Apelante quando afirma que o contexto probatório constante nos autos não conduz à certeza da autoria delitiva.

Explico.

Ao ser ouvida em juízo,
Natalia Bastarello Ramalho
asseverou que namorava o Apelante e, no dia dos fatos, em meio à discussão, ele a empurrou fazendo com que caísse e se machucasse. Disse, também, que não agrediu
Rodrigo
(Id.
210319696
).

Na mesma fase processual,
Rodrigo Martins Batista
afirmou que em meio à discussão, Natália avançou contra ele, inclusive o machucando, razão pela qual ele a empurrou para se defender (Id. 205795191).

O laudo pericial de Id. 205794679 atesta que ao ser examinada
Natalia
apresentava
“escoriações lineares na mama direita e na face interna do joelho esquerdo de cor avermelhada medindo em torno de 3 cm”
, enquanto o
laudo pericial de Id. 205794679 demonstram que
Rodrigo
sofreu escoriações lineares, vermelhas nos braços e antebraços medindo 2cm e 5 cm.

As lesões de ambas as partes são mínimas e chama atenção o fato de
Natália
negar qualquer agressão à
Rodrigo
, sem, contudo, explicar as lesões constatadas em ambos os braços de seu suposto agressor.

A dinâmica fática é confusa, não sendo despiciendo de plausibilidade que o Apelante tenha agredido voluntariamente a namorada, por outro lado, não há como descartar a possibilidade de que a tenha empurrado justamente para fazer cessar as agressões dela contra ele.

Existem dúvidas
in casu
, e, como cediço, no Direito Penal,
in dubio pro reo
,
razão pela qual, a absolvição é medida que se impõe.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover
lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio

in dubio pro reo.”
(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021).

Diante do que foi exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, dou provimento a este Recurso de Apelação e, com base no art. 386, VII, do CPP,
absolvo

Rodrigo Martins Batista
da
prática do crime de Lesão corporal
previsto art. 129, § 9°, do CP, com as implicações da Lei n. Lei 11.340/06, contra

Natalia Bastarello Ramalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024